Tribunal: TJDFT
Processo: 0703132-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Concurso público. Eliminação. Vagas reservadas a candidatos com deficiência. Transtorno do espectro autista. Ausência de comprometimento do desenvolvimento. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que anulou o ato administrativo de eliminação do autor da lista específica de vagas reservadas a candidatos com deficiência no concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal é definir se apenas o diagnóstico de transtorno do espectro autista basta para habilitar o candidato em concurso público às vagas para pessoa com deficiência.
III. Razões de decidir
3. A legislação determina a disciplina da reserva de mercado de trabalho na Administração Pública, em favor das pessoas com deficiência, vedando restrição ao trabalho e discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento. Logo, a legislação equipara a pessoa com transtorno do espectro autista à pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. Todavia, a legislação não distingue o grau do comprometimento. Assim, ao concurso, em vista da Classificação Internacional de Doenças divulgada pela Organização Mundial da Saúde e em razão do ordenamento jurídico, o diagnóstico de autismo não é suficiente para classificar alguém como pessoa com deficiência.
4. O apelado até possui diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, contudo, relacionado ao CID 11 6A02.0, isto é, “sem deficiência intelectual e com comprometimento leve ou ausente da linguagem funcional”. Segundo os laudos, embora apresente problemas relacionais, o apelado não detém prejuízo intelectual ou deficiência mental. Nesses termos, não se evidencia ilegalidade do ato administrativo de eliminação. O problema da interação social não caracteriza impedimento prolongado de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que represente efetiva obstrução na participação plena e efetiva da pessoa na sociedade. Destarte, nada cabe prover porquanto a submissão a concurso público para o provimento da vaga a candidato com deficiência vincula-se a demonstração dessa situação específica.
IV. Dispositivo
5. Apelação cível do Distrito Federal conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei 7.853/1989, art. 2o, p. ún., III, “d”; Lei 13.146/2015, arts. 1o, 2o e 34, § 3o; Lei 12.764/2012, art. 1o, §§ 1o e 2o; Lei Distrital 4.317/2009, art. 5o, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 476 da RG; STJ, MS 19.227/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j. 13/03/2013; TJDFT, APC 0701398-75.2024.8.07.0018, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 12/11/2024.